Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712334-53.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VOGUE – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA contra o v. acórdão n. 1711877, exarado sob o ID 48392403, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, para reformar a decisão recorrida e determinar à embargante que mantivesse a prestação dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores das Unidades da Rede Hospitalar da SES/DF, nos termos dos Contratos Administrativos n. 023/2017 e n. 024/2017. No entanto, em homenagem ao princípio da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa, fora modulado os efeitos da decisão liminar, para fixar o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 31/03/2023, data do vencimento dos Contratos Administrativos no 023/2017 e no 024/2017 e da concessão da medida liminar, para que o DISTRITO FEDERAL adotasse as medidas legais que estão ao seu dispor para resolver a pendência contratual e assegurar a prestação alimentar àqueles que hoje são atendidos pela agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703410-96.2023.8.07.0018, pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, objetivando a manutenção da prestação dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para pacientes, respectivos acompanhantes e servidores de Unidades da Rede Hospitalar da SES/DF, mesmo após o término da vigência dos Contratos Administrativos n. 023/2017 e n. 024/2017. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão objeto dos embargos de declaração (ID 48392403), deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar à embargante que mantivesse a prestação dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores das Unidades da Rede Hospitalar da SES/DF, nos termos dos Contratos Administrativos n. 023/2017 e n. 024/2017, pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 31/03/2023. No entanto, da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 26/07/2023 (ID 166586800), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Por certo, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse do embargante em relação à tutela recursal vindicada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, é preciso destacar que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, fixado no v. acórdão recorrida, para fins de manutenção da prestação dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores das Unidades da Rede Hospitalar da SES/DF, exauriu-se em 29/07/2023, não mais subsistindo os efeitos da tutela recursal deferida em favor do DISTRITO FEDERAL. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA, em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 14:37:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora